Tribunal: TJPA
Processo: 0801011-91.2022.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801011-91.2022.8.14.0067

APELANTE: GLEISON DA SILVA XAVIER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801011-91.2022.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA/PA

APELANTE: GLEISON DA SILVA XAVIER

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por GLEISON DA SILVA XAVIER contra sentença da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

2.

Consta da denúncia que, em 20/07/2022, por volta das 10h, policiais militares, após investigações sobre possível tráfico de drogas, abordaram o apelante em sua residência. Durante a ação, ele tentou se desfazer de uma bolsa contendo R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) em espécie e 57 (cinquenta e sete) invólucros de "OXI". No interior da casa, foram encontrados mais 7 (sete) porções de maconha, R$ 626,00 (seiscentos e vinte e seis reais) em moedas e materiais comumente utilizados para embalo de entorpecentes.

3.

O juízo de primeiro grau reconheceu o tráfico privilegiado, mas aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto) para a redução da pena, em razão da existência de registros de outros processos criminais contra o Recorrente.

4.

No recurso, a defesa pleiteia a aplicação da redução na fração máxima de 2/3 (dois terços), argumentando que a fundamentação da sentença para fixação do percentual mínimo seria inidôneo. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em determinar se a fração de redução de pena aplicada pelo juízo de origem, no reconhecimento do tráfico privilegiado, deve ser majorada para o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 prevê a possibilidade de redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para réus primários, sem antecedentes criminais e que não se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa.

7.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que inquéritos ou processos em andamento não podem ser utilizados para afastar ou modular a redução da pena do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no REsp 1.977.027/PR).

8.

Contudo, a jurisprudência também reconhece que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem fundamentar a modulação da fração de redução, desde que tais elementos não tenham sido utilizados na primeira fase da dosimetria da pena (STJ, AgRg no AREsp 2316139/GO).

9.

No caso, além da diversidade de entorpecentes apreendidos (maconha e "OXI"), foram encontrados diversos materiais utilizados no embalo das substâncias e um valor significativo em dinheiro trocado, indicativos de que o réu exercia atividade voltada ao tráfico de drogas.

10.

Diante desses elementos, mantém-se a fração de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença, por encontrar-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser modulada com base na quantidade e na natureza da droga apreendida, desde que tais elementos não tenham sido considerados na primeira fase da dosimetria.

2.

A existência de materiais utilizados na preparação e embalagem das drogas, somada à quantia significativa de dinheiro apreendida, pode justificar a fixação da fração mínima da redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgRg no REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Seção, j. 14/06/2022.

·

STJ, AgRg no AREsp 2316139/GO, Rel. Des. Convocado Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27/02/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801011-91.2022.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA/PA

APELANTE: GLEISON DA SILVA XAVIER

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GLEISON DA SILVA XAVIER,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, §4º

da Lei nº 11.343/06.

Conforme denúncia (ID nº 22987378 – pág. 1-3), no dia 20/07/2022 por volta das 10h, uma Guarnição da Polícia Militar, após proceder ao levantamento de informações acerca da possível comercialização ilícita de substâncias entorpecentes no município, empreendeu diligências até a Rua Benjamin Constant, bairro Pranchinha, com fundamento em informes que indicavam ser o local um provável ponto de tráfico de drogas.

Ao se aproximarem da residência e constatarem a veracidade das informações previamente obtidas, os agentes surpreenderam o Recorrente no exato momento em que este tentava se desfazer de uma bolsa, arremessando-a para o quintal adjacente. Todavia, a tentativa restou infrutífera.

Procedida a averiguação do conteúdo da referida bolsa, verificou-se que em seu interior havia a quantia de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em espécie, além de 57 (cinquenta e sete) invólucros contendo substância entorpecente popularmente denominada “OXI”.

Em continuidade à diligência, os policiais adentraram o imóvel e lograram encontrar mais 07 (sete) porções da substância vulgarmente conhecida como "Maconha", bem como a quantia adicional de R$ 626,00 (seiscentos e vinte e seis reais) em moedas.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22987401), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22987446 p. 1-4) pugnando pela aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 22987448 p. 1-7), se manifestando pelo seu
improvimento
.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 24085993 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), alegando fundamentação inidônea do sentenciante ao fixar a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na hipótese
,
entendo
NÃO
haver razão ao Apelante.

Explico.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto) com a seguinte fundamentação:

“
DA INCIDÊNCIA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06:

Consoante disposição contida no
§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
, nos delitos definidos no caput e no
§ 1º
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de
1/6
a
2/3
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Analisando os autos, constato que ao réu se aplica a aludida causa de diminuição, pois não possui condenação com trânsito em julgado, bem como, não há alusão nos autos, de que se dedique ele às atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa. Em resumo, trata-se o acusado, a meu ver, de traficante eventual.

Portanto, viável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas
ao acusado, no entanto, no percentual de
1/6 (um sexto),
haja vista que a Certidão de Antecedentes Criminais de
id. 82658593
, demonstra que o Réu responde a outros processos criminais, não sendo este o primeiro.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, esta decidiu ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir ou modular a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS POSTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 444 DO STJ E NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)

3. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores.

4. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1891998 SP 2020/0218570-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Analisando o presente feito, verifico que segundo orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, desde que, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

1. Esta Corte Superior firmou jurisprudência, segundo a qual, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

2. Considerando que a quantidade e a natureza da droga não foi usada na dosimetria da pena-base, pois esta foi estabelecida no mínimo legal, e que não se afastou a redução da pena na terceira fase da pena, mas apenas se modulou a fração, o que é permitido pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, então não há ofensa à lei federal que justifique a revisão do julgamento das instâncias de origem.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2316139 GO 2023/0078827-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Assim, verifico que foi encontrado com o Apelante além da variedade de entorpecentes (maconha e oxi), diversos itens para o embalo dos mesmos: sacos transparentes; 01 (um) tubo de linha branca; 01 (uma) tesoura grande com cabo plástico; 01 (um) rolo de fita durex; linha para amarrar as embalagens; a quantia de R$ 1.876,00 (um mil, oitocentos e setenta e seis reais) em valores miúdos e 01 (um) aparelho celular, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 22987370 p. 4), fotografia dos itens apreendidos (ID nº 22987370 p. 8), além dos depoimentos dos agentes que participaram do flagrante.

Desta feita,
mantenho a fração de 1/6 (um sexto) fixada em sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025